Tribunal: STF
Processo: ARE 1411216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º C/C ART. 71 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS QUE ACARRETEM PREJUÍZO AO APELANTE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF. ESTABELECIMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 3. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. De pórtico entendo descabido o pleito preliminar de declaração de nulidade da sentença, uma vez que não existe qualquer vício no processo em testilha que enseje a nulidade do decisum. Quanto a pena pecuniária, mesmo que mereça algum ajuste em sede de análise recursal, não é caso de declaração de nulidade parcial do édito condenatório, uma vez que foi observado o sistema trifásico de aplicação da pena, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada, especialmente diante do amplo efeito devolutivo aprofundado dos recursos de apelação, podendo a pena ser revisada por este e. Tribunal de Justiça, inexistindo prejuízo ao recorrente.



    2. Não fosse isso, uma vez que não houve a disposição expressa acerca do valor do dia-multa na sentença, a aplicação no momento da execução da pena deverá ser realizada no mínimo legal previsto em lei, evitando, assim, qualquer prejuízo ao acusado. 



    3. O apelante requer sua absolvição, alegando insuficiência de provas da apropriação do dinheiro para fins diversos. No entanto, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação do agente por delito de apropriação indébita, uma vez que os depoimentos da vítima, proprietário da empresa lesionada, e das testemunhas, inclusive do contador empresa, comprovam a tese da acusação.



    4. Analisando os depoimentos colhidos na ação penal, tanto os do inquérito policial, como o da assistente contábil Ana Graziele Oliveira, como os colhidos na fase instrutória do processo, verifica-se que o acusado Fabio Cristobolo, na condição de administrador da empresa Green Town Construções, sendo o único autorizado a realizar movimentações financeiras da empresa, se apropriou durante os meses de abril de 2015 e setembro de 2016 da quantia aproximada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da referida pessoa jurídica.



    5. A empresa de contabilidade que realizava a contabilidade da Green Town Construções, qual seja a Barreira Associados, através da assistente contábil Ana Graziele e do contador Eduardo Barreira, percebeu que Fábio Cristobolo estava realizando diversos saques e descontando cheques da conta empresarial sem justificar os gastos, tendo requerido o preenchimento de planilha informando a finalidade das saídas de dinheiro e o encaminhamento dos recibos e notas fiscais, ou seja, dos documentos comprobatórios dos supostos gastos, conforme e-mail e planilha de fls. 45/58. No entanto, o réu não encaminhou os comprovantes dos supostos gastos que acarretaram os saques realizados e, conforme se extrai dos depoimentos dos contadores, nunca foi enviado nenhum documento, não tendo sido informada a finalidade das retiradas reiteradas de dinheiro da conta bancária da pessoa jurídica.



    6. Por sua vez, o acusado alega que os gastos foram inerentes ao negócio jurídico, a título de pagamento de projetos e outras despesas, sendo que não juntou aos autos qualquer comprovante da tese encampada. Não há, sequer um único comprovante de despesas provenientes da própria empresa, não tendo sido ouvido testemunhas em juízo que atestem a veracidade do álibi apresentado pelo réu. O acusado deixou de comprovar supostos gastos da pessoa jurídica. Ora, caso houvesse sido gasto com projetos para as obras e o administrador tivesse perdido o recibo, este teria comprovantes de transferências bancárias ou, ainda, poderia requerer ao prestador de serviço segunda via do recibo ou nota fiscal, o que não o fez.



    7. Assim, o que se percebe dos autos da presente ação penal é que o réu Fánio Cristobolo se apoderou de imensa quantia em dinheiro da pessoa jurídica Green Town construções, uma vez que era o único autorizado a realizar a movimentação financeira da empresa e não comprovou a finalidade dos sucessivos saques e cheques descontados da conta bancária.



    8. O apelante alega, ainda, que foi absolvido da ação cível reparatória de danos nº 0145178-42.2017.8.06.0001, motivo pelo qual também deve ser absolvido da presente ação penal. No entanto, sabese que as esferas judiciais cível e criminal são independentes, ou seja, o resultado de uma ação cível não vincula o resultado de uma ação penal, conforme art. 935 do Código Civil e art. 64 do Código de Processo Penal. Não obstante, consultando o processo judicial cível mencionado, verifica-se que o réu Fanio Cristobolo restou condenado, em segundo grau de jurisdição, quando do julgamento do recurso de apelação da empresa Green Town Construções, sendo fixada indenização dos danos materiais na monta de R$542.903,23 (quinhentos e quarenta ...



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLIV, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLIV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime de apropriação indébita previdenciária. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.192.935/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19.



    No mesmo sentido: ARE nº 1.172.632/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/3/19; ARE nº 1.180.223/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/19 e ARE nº 1.151.687/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/11/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente